Tribunal: TJMT
Processo: 1010196-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010196-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), NELSON HIPOLITO DA SILVA - CPF: 026.458.191-17 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (REU), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FALSA IDENTIDADE E TENTATIVA DE FURTO MEDIANTE FRAUDE – CERCEAMENTO DE DEFESA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – TESTEMUNHAS CONSIDERADAS IMPRESCINDÍVEIS -

ARESTO DO STJ E TJMT – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

O deferimento de diligência [produção de provas], após a audiência de instrução (CPP, art. 402), encontra-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que poderá deferir [inclusive de ofício - CPP, art. 404], em busca da verdade real dos fatos, desde que fundamentada, como no caso (STJ, AgRg no AREsp n. 1.896.497/PR; RMS no 31577/SP).

“Havendo testemunhas consideradas imprescindíveis ao magistrado para formação do seu convencimento, ele poderá determinar a inquirição delas, até mesmo de ofício, nos termos do art. 209 e art. 209, § 1o, do CPP”
(TJMTAP, N.U 0015747-66.2009.8.11.0042).

Ao caso, aplicável lição doutrinária:

“O procedimento probatório leva ao juiz fatos e acontecimentos, dados diretos ou circunstâncias, sobre os quais recai, no momento culminante do judicium, a valoração do magistrado. [...] Como no processo moderno, não é o juiz figura impassível que deva apreciar olimpicamente o desenrolar da instância, e sim, participante de atos de maior relação processual, admitindo-se a intervenção complementar e supletiva do órgão judiciário nas operações à apuração e descoberta da verdade”
(Marques, José Frederico – Elementos de Direito Processual Penal, volume II).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010196-92.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
NOVA UBIRATÃ

IMPETRANTE(S):

DR. DANILO MILITAO DE FREITAS E OUTROS

PACIENTE(S):

NELSON HIPOLITO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de NELSON HIPOLITO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da ação penal (PJe 1o grau N.U 1004223-41.2021.8.11.0040), que designou audiência de instrução e julgamento pelo cometimento, em tese, de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsa identidade e tentativa de furto mediante fraude – art. 311, art. 307 e art. 155 § 4o, II, todos do CP

– (PJe 1004223-41.2021.8.11.0040).

O impetrante sustenta que houve cerceamento de defesa ao designar audiência de instrução probatória
“para a realização das oitivas das pessoas solicitadas pelo Parquet, como testemunhas do juízo, tendo em vista que já fora encerrada a instrução processual”.

Requer a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da
“oitiva das testemunhas”
(ID 210243155), com documentos (ID 210243158/

210243166).

O pedido liminar foi indeferido (ID 211053685).

O Juízo singular prestou informações (ID 211139701).

A i. 11a Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FALSA IDENTIDADE E TENTATIVA DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DO JUÍZO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DECISÓRIO. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. BUSCA DA VERDADE REAL (ART. 209 DO CPP). A CONDUÇÃO DA ATIVIDADE PROBATÓRIA SE INSERE NA ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça –ID 213955183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.2.2023, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia, arrolando Elton Pedro Alves, Jheison Eduardo Boaventura Andrade e Idimercio Berton como testemunhas da acusação (PJe 1004223-41.2021.8.11.0040).

Em 20.2.2024, realizada a audiência instrutória, foram ouvidas as referidas testemunhas [Elton Pedro Alves, Jheison Eduardo Boaventura Andrade e Idimercio Berton] e
“encerrada a instrução processual”
(PJe 1004223-41.2021.8.11.0040 – ID. 141904951).

Em 11.3.2024, a Promotoria de Justiça de Nova Ubiratã pugnou pela conversão do feito em diligência para
“oitiva das testemunhas IPC Raynel Ramalho Mozer, IPC Sebastião Alves de Moura, Sandro dos Santos Silva, Bruno Vieira Paniago e Gustavo Soares Guimarães”
(PJe 1004223-41.2021.8.11.0040 – ID. 144041975).

O Juízo singular, em 14.3.2024, designou nova audiência de instrução probatória, por entender que:

“É cediço que, havendo testemunhas consideradas imprescindíveis para formação do convencimento do magistrado, poderá ser determinar a sua inquirição, até mesmo de ofício, sem que tal procedimento seja considerado prejudicial à Defesa[1] . Nas lições de Renato Brasileiro de Lima[2] “não se pode perder de vista que o princípio da busca da verdade autoriza que o juiz produza provas de ofício no curso do processo. Logo, ainda que as partes tenham deixado de apresentar o rol no momento processual oportuno, nada impede que o magistrado determine a oitiva de tais testemunhas com fundamento no art. 156, inciso II, c/c art. 209, caput, do CPP”. Dessa forma, com espeque no art. 209, do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido retro e, por conseguinte, determino a intimação das pessoas indicadas pelo Parquet (ID. 144041975) vez que pertinentes para esclarecimento dos atos, para serem ouvidas em audiência, na qualidade de testemunha do Juízo. Para continuidade da instrução, DESIGNO a audiência para o dia 23 de abril de 2024, às 13h30min (horário local), a ser realizada preferencialmente por videoconferência, salvo manifestação contrária das partes, através do aplicativo Microsoft Teams”
(Leonardo Lucio Santos, Juiz de Direito – ID. 210243158).

Em 23.4.2024, realizou-se a audiência de instrução probatória e abriu o prazo para memoriais finais (PJe 1004223-41.2021.8.11.0040).

Pois bem.

No caso, o órgão ministerial nas alegações finais pugnou para conversão do feito em diligência para oitiva dos investigadores de polícia Raynel Ramalho Mozer e Sebastião Alves de Moura, bem como das testemunhas Sandro dos Santos Silva [embarcador da empresa Rodo Roma], Bruno Vieira Paniago [proprietário dos caminhões e empregador do paciente] e Gustavo Soares Guimarães [funcionário da Cargil].

Não obstante a apresentação de rol de testemunhas extemporânea, o Juízo singular reabriu a instrução probatória para ouvi-las por considerar imprescindíveis para o
“seu convencimento”
.

Com efeito, o deferimento de diligência [produção de provas], após a audiência de instrução (CPP, art. 402), encontra-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que poderá deferir [inclusive de ofício - CPP, art. 404], em busca da verdade real dos fatos, desde que fundamentada (STJ, AgRg no AREsp n. 1.896.497/PR, Relator: Min. Messod Azulay Neto – 24.5.2024; RMS no 31577/SP - Relator: Min. Adilson Vieira Macabu [Des. convocado do TJ/RJ] - 14.4.2011).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Havendo testemunhas consideradas imprescindíveis ao magistrado para formação do seu convencimento, ele poderá determinar a inquirição delas, até mesmo de ofício, nos termos do art. 209 e art. 209, § 1o, do CPP”
(AP, N.U 0015747-66.2009.8.11.0042, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 30.8.2021).

Noutro giro, o juiz da causa é o destinatário das provas no processo penal, não as partes.

Ao caso, aplicável lição doutrinária:

“O procedimento probatório leva ao juiz fatos e acontecimentos, dados diretos ou circunstâncias, sobre os quais recai, no momento culminante do judicium, a valoração do magistrado. [...] Como no processo moderno, não é o juiz figura impassível que deva apreciar olimpicamente o desenrolar da instância, e sim, participante de atos de maior relação processual, admitindo-se a intervenção complementar e supletiva do órgão judiciário nas operações à apuração e descoberta da verdade”
(Marques, José Frederico – Elementos de Direito Processual Penal, volume II).

Nesse quadro, não se evidencia, cerceamento de defesa apto a anular a audiência realizada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024